Tribunal: TJDFT
Processo: 0732502-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM GENITORA IDOSA E POSSUIDORA DE CORMOBIDADES E COM IRMÃ COM DEFICIÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRESENÇA DE OUTROS FAMILIARES APTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
2. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar do apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora idosa e de sua irmã cadeirante, uma vez que existem outros familiares residentes naquela unidade da Federação (Paraná) que podem prestar-lhes auxílio. Ademais, inviável a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica em outro ente federado, diante da impossibilidade de fiscalização.
3. Recurso desprovido.